Tribunal: TJSP
Processo: 1037941-11.2017.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para assegurar renovação da CNH bloqueada enquanto pendente procedimento administrativo para aplicação de penalidade de suspensão de habilitação – Possibilidade – Pendência de procedimento administrativo para aplicação da penalidade concernente à suspensão do direito de dirigir – Impossibilidade de aplicação das sanções enquanto não esgotados os recursos –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para assegurar renovação da CNH bloqueada enquanto pendente procedimento administrativo para aplicação de penalidade de suspensão de habilitação – Possibilidade – Pendência de procedimento administrativo para aplicação da penalidade concernente à suspensão do direito de dirigir – Impossibilidade de aplicação das sanções enquanto não esgotados os recursos – Exegese do disposto no artigo 290 do Código de Trânsito Brasileiro, e da Resolução no 182/2005 do CONTRAN – Precedentes jurisprudenciais desta Corte – Remessa necessária não provida.